Tribunal: TJDFT
Processo: 0709316-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709316-26.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JAILSON FIUZA DE BRITO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. ART. 42 DA LEI No 11.343/2006. ANÁLISE CONJUNTA. ANTECEDENTES PENAIS. REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4o. DA LEI No 11.343/2006. VULTOSA QUANTIDADE DE DROGA. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Os depoimentos dos policiais que atuaram no flagrante, o laudo pericial e as circunstâncias singulares que permaneceram o fato demonstram o acerto da sentença condenatória. 1. 2. Os agentes policiais gozam de fé pública, havendo, pois, presunção relativa de veracidade nas informações por eles apresentadas, quando corroboradas por outros elementos probatórios. 2. A natureza e a quantidade da droga, elencadas no art. 42 da Lei de Drogas, representam circunstância judicial especial única, não se admitindo sua cisão em moduladores distintos, o que resultaria no incremento da sanção em duplicidade. Precedentes do TJDFT. 3. Se a confissão espontânea do réu, malgrado parcial ao excluir a participação do comparsa, foi utilizada como fundamento para condenar, também deve ser reconhecida como atenuante no cálculo da pena. 3. 1. Inviável a redução da pena abaixo do mínimo legal (Súmula no 231/STJ). 4. A presença de múltiplas condenações definitivas permitem a atestar a presença de antecedente penal, bem como a agravante da reincidência, em fases distintas da dosimetria, não configurando o bis in idem. 5. Não se aplica a causa de diminuição da pena do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, quando apreendido em poder do réu vultosa quantidade de entorpecente que, diante de seu elevado grau de pureza, equivaleria a mais de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e as circunstâncias que permearam o flagrante evidenciam que ele, não obstante primário, se dedicava a atividades criminosas. 6. Mantida a negativa de os réus apelarem em liberdade, após confirmação pela sentença condenatória dos pressupostos que determinaram a conversão de sua prisão em flagrante em preventiva e não estarem presentes as medidas cautelares diversas da prisão. 7. Apelações conhecidas e parcialmente providas. Penas reduzidas. Posteriormente, foi integrado pelo acórdão dos embargos infringentes opostos por VASCON WALTIERRE BATISTA DE MELO: EMBARGOS INFRINGENTES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ARTIGO 33, §4o, DA LEI LAT. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NÃO COMPROVAÇÃO. RÉU PRIMÁRIO E COM BONS ANTECEDENTES. QUANTIDADE APREENDIDA. VALOR. INSUFICIÊNCIA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. 1. Sendo o réu primário e possuindo bons antecedentes, não se justifica o afastamento da causa de diminuição prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no. 11.343/2006, se, apesar da expressiva quantidade de droga apreendida e do seu alto valor, não há qualquer prova nos autos que de que ele se dedique às atividades criminosas ou que integre organização criminosa. 2. Embargos infringentes conhecidos e providos. O recorrente alega violação ao artigo 415 do Código de Processo Penal, sustentando não ser possível a utilização de condenação transitada em julgado para fixar a pena-base acima do mínimo legal e para exasperar a reprimenda na segunda fase a título de reincidência, sob pena de bis in idem. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJDFT e do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, uma vez que não há nos autos decisão de única ou última instância, consoante exige o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, pois contra a decisão monocrática que apreciou os embargos de declaração (ID 26749398), não foi interposto o cabível agravo interno para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça, atraindo, assim, a incidência do enunciado 281 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 281 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É incabível a interposição de recurso especial contra decisão monocrática que julga embargos de declaração, opostos na origem, porquanto necessário o exaurimento de instância. Incidência da Súmula n. 281/STF. Ressalta-se que o julgamento monocrático dos embargos de declaração opostos contra decisão colegiada não é suficiente para caracterizar o esgotamento das instâncias ordinárias para fins de interposição de recurso especial. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1910991/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 22/6/2021). Ainda que fosse possível superar esse óbice, não caberia dar curso ao inconformismo lastreado na mencionada negativa de vigência ao artigo 415 do Código de Processo Penal, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, depreende-se da simples leitura do acórdão recorrido, que a turma julgadora concluiu que: Em relação às demais, a r. sentença deve ser reformada, pois, de acordo com entendimento já consolidado, a quantidade e a natureza da droga apreendida encerra expressão não cindível, de modo que poderá ser valorada na primeira fase de fixação da pena, como circunstância judicial desfavorável, uma única vez, ou na terceira fase, para fins de análise acerca da aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, cabendo ao magistrado sentenciante a livre apreciação, desde que não haja incidência dúplice. No caso dos autos, verifica-se a cisão das expressões, tendo em vista que, na primeira fase da dosimetria, a quantidade e natureza das drogas foi utilizada pela d. Juíza sentenciante para exasperação da pena-base por duas vezes. Tal situação encerra inegável penalização dúplice acerca da mesma situação, devendo, por isso ser retificada o dosimetria, para valorar negativamente a quantidade e natureza da droga, nos termos do artigo 42 da LAT e os maus antecedentes. Assim, observando-se o critério de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima abstratamente cominada ao delito, majoritariamente aceito pela jurisprudência, fixo a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa. Na segunda fase de aplicação da pena, não se observou qualquer circunstância atenuante. No entanto, constatou-se a presença da circunstância agravante da reincidência (condenação pelo delito previsto no artigo 157, § 2o, incisos I e II (duas vezes), do CP e art. 244-B, caput, do ECA, a 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 32 (trinta e dois) diasmulta, com trânsito em julgado em 14/06/2017). Assim, em razão da reincidência, a pena de ser exasperada em 1/6, o que a eleva ao patamar de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa. Na terceira fase de aplicação da pena, observou-se, acertadamente, a impossibilidade de aplicar a causa especial de diminuição prevista no parágrafo 4o, do art. 33, da Lei no 11.343/2006, posto que o Réu é reincidente e portador de maus antecedentes criminais. Com isso, fixo a reprimenda, em definitivo, em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, à razão unitária mínima (ID 26011342 - Pág. 9). O recorrente, por sua vez, defende não ser possível a utilização de condenação transitada em julgado para fixar a pena-base acima do mínimo legal e para exasperar a reprimenda na segunda fase a título de reincidência, sob pena de bis in idem. Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior se firmou no sentido de que: “É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando as razões do recurso estão dissociadas do que decidido no acórdão recorrido, sendo aplicada, por analogia, a Súmula no 284/STF” (AgInt no AREsp 1439874/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/10/2021). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt no AREsp 1741821/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 20/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Autue-se o recurso especial interposto por JAILSON FIUZA DE BRITO no ID 27004924. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024